Tribunal: TJSP
Processo: 0004097-90.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Corrupção de menores – Crime formal – Prescindibilidade de se comprovar a efetiva corrupção do menor – Inteligência da Súmula 500 do E. Superior Tribunal de Justiça – Condenação mantida – Recurso improvido.

Ementa:
Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Corrupção de menores – Crime formal – Prescindibilidade de se comprovar a efetiva corrupção do menor – Inteligência da Súmula 500 do E. Superior Tribunal de Justiça – Condenação mantida – Recurso improvido.

Rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Qualificadoras comprovadas pela prova oral acusatória – Possibilidade – Desnecessidade de laudo pericial diante de outros elementos de prova – Recurso improvido.

Repouso noturno – Causa de aumento configurada mesmo diante de estabelecimento comercial – Pleito de afastamento prejudicado – Recurso improvido.

Concurso formal – Furto e corrupção de menores praticados mediante uma única ação – Recurso provido em parte para aplicar o artigo 70 do Código Penal.